Tribunal: TJDFT
Processo: 0752514-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752514-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS RODRIGUES DE SA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de petição ajuizada neste habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONAS RODRIGUES DE SA, preso em 28/11/2020, sendo investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/2003 (homicídio simples, na forma tentada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. A impetrante alega que a prisão cautelar do paciente já dura 45 dias e não foi oferecida a denúncia até o presente momento, estando violado o art. 46 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente está a sofrer constrangimento ilegal. Ademais, discorre sobre os mesmos argumentos aduzidos na exordial e requer a revogação da prisão do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22554860). Juntou cópia do processo. É o relatório. Decido. Registre-se que a liminar foi devidamente apreciada nesta Relatoria em 16/12/2020 e nela foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva e as demais alegações da impetrante, estando nela expostos os motivos pelos quais se indeferiu o pleito (ID 22267463). No tocante à nova alegação, concernente ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, consoante se observa do andamento processual (Processo no 0723300-71.2020.8.07.0003), há certidão da diretora de secretaria, datada de 11/12/2020, no sentido de que os autos foram recebidos da autoridade policial e encaminhados ao Ministério Público, porém não há nenhum andamento posterior, ou seja, não existe certidão de recebimento dos autos no Ministério Público, a qual se mostra necessária para o fim de início da contagem do prazo. O art. 46 do Código de Processo Penal diz que “O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos”. Assim, se inexiste demonstração de que os autos foram recebidos no Ministério Público, não há que se cogitar de excesso de prazo pelo não oferecimento da denúncia até o presente momento. Desse modo, inexistente fato novo a amparar o pleito do impetrante, deve ser mantida a prisão preventiva da paciente. CONCLUSÃO: Diante do exposto, INDEFIRO o pleito do impetrante e mantenho a prisão preventiva do paciente. Considerando que as informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 22336969), enviem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Publiquem-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021 18:19:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator